Tribunal: TJMT
Processo: 0002087-74.2018.8.11.0111
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002087-74.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ATAIDE MIGUEL - CPF: 243.051.036-72 (APELADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 390.308.229-53 (APELADO), LUIZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 004.002.531-43 (APELADO), SILVESTRE DA SILVA MONCAO - CPF: 468.746.071-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0002087-74.2018.0111–Matupá.

Apelante
:
Banco Brasil S.A.

Apelados
:
Ataíde Miguel e Outros.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação. É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0002087-74.2018.0111–Matupá.

Apelante
:
Banco Brasil S.A.

Apelados
:
Ataíde Miguel e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S.A -,
c
ontra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos
da ação monitória
proposta em face de
Ataíde Miguel e Outro
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, fundamentado na prescrição da pretensão inicial.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando a inocorrência da prescrição, porque houve a interrupção pelo despacho do juiz
a quo
, ao ordenar a citação.

Narra que ação monitoria foi ajuizada em decorrência do inadimplemento pelos demandados na quantia de R$ 99.800,00, referente à
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no 40/02856-9.

Diz que não resta configurada a prescrição intercorrente, porque deu regular andamento ao feito, praticou as providências do juízo e atendeu as intimações para dar prosseguimento ao feito.

Assevera que a prescrição intercorrente não se consolida pelo simples decurso do tempo, pontuando a necessidade de intimação pessoal para prosseguimento do feito.

Sustenta que realizou inúmeras tentativas de localização do corréu, que não houve desídia, pois sempre foi diligente, impulsionando os autos, de sorte que não pode ser prejudicado pela inércia do Judiciário em proceder à citação do devedor.

Forte em tais argumentos requer a reforma do
decisum
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0002087-74.2018.0111–Matupá.

Apelante
:
Banco Brasil S.A.

Apelados
:
Ataíde Miguel e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A, em desfavor de Ataíde Miguel e Outros, fundamentada na
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no 40/02856-9.

Narrou o autor, que em 13.05.15, os apelados firmaram com a instituição bancária Cédula Rural Pignoratícia, no valor de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), onde ficou acordado o pagamento em 8 (oito) parcelas anuais, com vencimento avençado para 01.01.25.

Diz que os réus utilizaram o valor contratado e não cumpriram com as obrigações definidas no instrumento de crédito, tornando-se inadimplentes, o que resultou no vencimento antecipado da dívida, razão pela qual propôs a presente ação monitória com a finalidade de receber o seu crédito.

Decorrida a marcha processual, à mingua da citação dos réus,

foi proferida sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição do título.

Inconformada, insurge-se a instituição bancária,
defendendo a ausência da prescrição do título, pois a demora na citação foi acarretada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, por atraso na marcha processual causada pelo Judiciário.

Todavia, malgrado o inconformismo, razão não lhe assiste, porquanto, compulsando os autos da ação originaria, verifica-se que a ação foi proposta em 30.07.18, visando o recebimento de crédito disponibilizado em cédula de crédito rural.

Em 22.08.18, foi determinada a citação das rés. Diante da inercia em providenciar o pagamento da diligência, em 17.02.19 o juiz
a quo
proferiu decisão determinando o recolhimento das custas para citação dos requeridos.

Determinação cumprida em 28.02.19. Em seguida, nova determinação para pagamento do preparo da carta precatória. Intimada da diligência negativa, o autor compareceu aos autos requestando por buscas no sistema conveniado – BacenJud. Determinação para recolhimento das custas. Diante da inércia, nova intimação para pagamento das taxas.

Empós em 01.03.23, o togado singular determinou a intimação do Banco para manifestar o que de direito, assinalando o prazo de 15 dias.

Diante da inercia, em 04.08.23, proferiu sentença reconhecendo a prescrição.

Ocorre que, como assinalou o togado singular, em nenhum momento a parte ré foi citada, vez que após as diligências negativas até o presente momento não houve a citação dos devedores.

Nesse contexto, ressalta-se que o prazo prescricional que incide no caso é de 05 (cinco) anos, consoante artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, vez que se trata
de dívida líquida constante de instrumento particular.

Assim o feito está tramitando há mais de 05 (cinco) anos

sem qualquer resultado positivo nas diligências efetuadas, a instituição bancaria

em vários momentos permaneceu inerte, apenas movimentando o processo quando intimada, inclusive, após intimada, não praticou atos que lhe competia, sequer se preocupou em requerer a suspenção do processo, tampouco formulou pedido de citação por edital, a fim de possibilitar que o processo caminhasse para um desenrolar processual, em tempo razoável.

Deveras, como se sabe, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC, que não aconteceu no caso em pauta.

Demais disso, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Isto porque, as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo condutor do feito, tanto é que em duas oportunidades de cooperação o juiz
a quo
deferiu buscas pelos sistemas conveniados que não se implementaram pela inercia do Banco em recolher as taxas respectivas. Logo,

a inércia em requerer a citação das rés, ainda que por edital, é da parte autora, que deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional.

E não se trata de prescrição intercorrente, como advoga a apelante, esta implementada após a angularização processual, mas de prescrição da pretensão inicial, à mingua da citação válida.

Assim, pela
redação do artigo 240, §§ 1° e 2° do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que a parte autora não adotou as providências necessárias para citação da requerida no prazo legal”.

Logo, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição se a citação não é efetivada no prazo legal, e decorrido o prazo quinquenal sem a citação dos réus, escorreita a decisão do togado
a quo
que reconheceu a prescrição da pretensão.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.23).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024